Tribunal: TJSP
Processo: 1500247-59.2020.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Tráfico de Drogas – Condenação decretada – Recursos defensivos buscando a absolvição dos réus ou a redução das penas – Recurso ministerial buscando o aumento das penas-base e o afastamento do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 em relação aos corréus Danilo e Gabriel - Descabimento - Prova segura – Depoimentos policiais convincentes e sem desmentidos – Condenação mantida – Dosimetria da pena

Ementa:
Tráfico de Drogas – Condenação decretada – Recursos defensivos buscando a absolvição dos réus ou a redução das penas – Recurso ministerial buscando o aumento das penas-base e o afastamento do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 em relação aos corréus Danilo e Gabriel - Descabimento - Prova segura – Depoimentos policiais convincentes e sem desmentidos – Condenação mantida – Dosimetria da pena adequada – Regimes prisionais mantidos – Recursos defensivos e ministerial improvidos.